Tribunal: TRF3
Processo: 5024750-82.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
933/1006)

5024750-82.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024750-82.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO - SP97953-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. SEGURO GARANTIA. REQUISITOS DA PORTARIA No. 41/2022/PGF/AGU. NÃO ACEITAÇÃO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação de tutela "porquanto o seguro garantia juntado nos autos (ID 373908912) não atende integralmente aos requisitos da Portaria Interministerial no 41/2022/PGF/AGU" (ID 414805456 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o seguro garantia ofertado e o cumprimento dos requisitos da Portaria Interministerial no 41/2022/PGF/AGU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do crédito fiscal mediante seguro ou carta fiança depende da verificação da higidez da apólice, consideradas as exigências administrativas vigentes.

4. A teor de orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional, "A despeito da previsão contida no art. 805 do Código de Processo Civil, no sentido de que deva a execução ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, tal dispositivo não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor exequente de ver realizada a constrição de bens aptos para assegurar o juízo". Atualmente, tais requisitos constam da Portaria PGF no. 41/22.

5. No caso concreto, o IBAMA referiu as seguintes irregularidades na apólice: "não faz menção ao número do processo judicial ou apresentação do termo de anuência expressa da seguradora; não contempla cláusula reconhecendo o direito à cobertura imediata do crédito autárquico caso o pedido seja julgado improcedente e a parte devedora não satisfaça voluntariamente o seu pagamento; não atende cláusula de vigência da apólice ofertada durante todo o processo, independentemente de ato de renovação em caso de contrato com prazo determinado; não consta cláusula de renovação automática do seguro enquanto não houver o adimplemento do crédito objeto da garantia; o seguro faz remissão equivocada à execução fiscal quando deveria constar ação anulatória".

6. As objeções, devidamente fundamentadas a partir da Portaria PGF no. 41/22, são regulares. Precedentes específicos da 6a Turma desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

8. Tese de julgamento: A garantia do crédito fiscal mediante seguro ou carta fiança depende da verificação da higidez da apólice, consideradas as exigências administrativas vigentes.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805; Portaria PGF no. 41/22.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5018035-92.2023.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 21/02/2024, Rel. Juiz Fed. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO; TRF-3, 6a Turma, AI 5018035-92.2023.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 21/02/2024, Rel. Juiz Fed. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO; TRF-3, 6a Turma, AI 5030673-94.2022.4.03.0000, j. 30/04/2023, DJEN DATA: 05/05/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024750-82.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO - SP97953-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação de tutela "porquanto o seguro garantia juntado nos autos (ID 373908912) não atende integralmente aos requisitos da Portaria Interministerial no 41/2022/PGF/AGU" (ID 414805456 na origem).

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA., parte autora e ora agravante, afirma que a apólice de seguro-garantia cumpre com os requisitos da Portaria no. 41/2022/PGF/AGU, inclusive o acréscimo de 30% do valor atualizado do débito.

No que diz respeito às irregularidades apontadas pelo IBAMA, aduz que "a própria apólice, já em suas páginas iniciais, faz menção expressa tanto à presente ação anulatória e ao Auto de Infração que deu origem à multa ora discutida. A referência à modalidade "Judicial para Execução Fiscal" decorre apenas de exigência de registro da SUSEP, não se tratando de limitação de cobertura, até porque a jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece a validade do seguro garantia em ações anulatórias, inclusive com previsão expressa no artigo 2o, §§ 4o e 5o da Portaria Normativa no 41/2022/PGF/AGU".

Anota que as cláusulas de cobertura asseguram o recebimento tempestivo da indenização pelo IBAMA. Também há previsão de mecanismos de renovação automática.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (337360948).

Resposta (ID 338886962).

A agravante interpôs agravo interno (ID 339480029), no qual reitera a apresentação de seguro-garantia, em conformidade com a Portaria Normativa n.o 41/2022/PGF/AGU e com a legislação vigente. Alega que os pontos questionados pelo IBAMA foram devidamente esclarecidos. Cita jurisprudência favorável.

Resposta ao agravo interno (ID 345105852).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com este serão analisadas.

A garantia do crédito fiscal mediante seguro ou carta fiança depende da verificação da higidez da apólice, consideradas as exigências administrativas vigentes.

A teor de orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional, "A despeito da previsão contida no art. 805 do Código de Processo Civil, no sentido de que deva a execução ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, tal dispositivo não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor exequente de ver realizada a constrição de bens aptos para assegurar o juízo" (TRF-3, 6a Turma, AI 5018035-92.2023.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 21/02/2024, Rel. Juiz Fed. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO).

Atualmente, tais requisitos constam da Portaria PGF no. 41/22, verbis:

Art. 6o. A aceitação do seguro garantia, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:

I- o valor segurado deverá ser igual ao montante original do crédito executado ou discutido, com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

II- previsão de atualização monetária automática do valor da garantia pelos índices aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa, independentemente da anuência da seguradora ou do tomador;

III- manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não pagar o prêmio nas datas convencionadas, com base na regulamentação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e em renúncia aos termos do art. 763 do Código Civil e do art. 12 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966;

IV- renovação automática do seguro enquanto não houver o adimplemento do crédito objeto da garantia, atestado expressamente pelo segurado, ou a sua desconstituição por decisão judicial transitada em julgado, assegurando a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto;

V- referência ao número do processo administrativo de constituição do crédito, ao número do processo judicial e da inscrição em dívida ativa, quando realizada;

VI- vigência da apólice de, no mínimo, 2 (dois) anos;

VII- estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 9o desta Portaria Normativa;

VIII- endereço da seguradora;

IX- cláusula de eleição de foro para dirimir eventuais questionamentos entre a instituição seguradora e a entidade segurada, representada pela Procuradoria-Geral Federal, na Seção ou Subseção Judiciária da Justiça Federal do local com jurisdição sobre a localidade onde foi distribuída a demanda judicial em que a garantia foi prestada, afastada cláusula compromissória de arbitragem.

§ 1o. Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro garantia não poderá conter cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos.

§ 2o. Eventual cobrança de prêmio adicional do tomador para atualização do valor da garantia caberá à Seguradora, o que em nada prejudicará a atualização automática obrigatória prevista no inciso II.

No caso concreto, o IBAMA referiu as seguintes irregularidades na apólice: "não faz menção ao número do processo judicial ou apresentação do termo de anuência expressa da seguradora; não contempla cláusula reconhecendo o direito à cobertura imediata do crédito autárquico caso o pedido seja julgado improcedente e a parte devedora não satisfaça voluntariamente o seu pagamento; não atende cláusula de vigência da apólice ofertada durante todo o processo, independentemente de ato de renovação em caso de contrato com prazo determinado; não consta cláusula de renovação automática do seguro enquanto não houver o adimplemento do crédito objeto da garantia; o seguro faz remissão equivocada à execução fiscal quando deveria constar ação anulatória".

As objeções, devidamente fundamentadas a partir da Portaria PGF no. 41/22, são regulares. Cito, no mesmo sentido, precedentes específicos da 6a Turma desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - APÓLICE DE SEGURO OFERTADA EM AÇÃO ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA - NÃO ACEITAÇÃO PELA EXEQUENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA PGF No 440/16 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. No feito executivo de origem, a executada indicou como garantia apólice de seguro apresentada nos autos de ação antecipatória, tendo a exequente manifestado recusa.

2. Não obstante a existência de garantia nos autos de ação antecipatória, tal fato não tem o condão de afastar a necessidade de adequação dos bens lá ofertados, com vistas a que sejam hábeis a, agora, garantir o feito executivo, atendendo aos ditames das normas que regem a matéria.

3. Não foram atendidos, no presente caso, os requisitos da Portaria 440/16, a qual disciplina as condições de aceitação da fiança bancária e de seguro garantia pela Procuradoria-Geral Federal.

4. A despeito da previsão contida no art. 805 do Código de Processo Civil, no sentido de que deva a execução ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, tal dispositivo não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor exequente de ver realizada a constrição de bens aptos para assegurar o juízo.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5018035-92.2023.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 21/02/2024, Rel. Juiz Fed. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO)

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA DO INMETRO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O seguro garantia de que se vale a autora, para cumprir efetivamente a função para a qual ele foi contratado, deverá estar de acordo com as normas que regulam essa matéria, nesse caso específico, a Portaria PGF n. 440/2016.

2. O agravado discorda da oferta da garantia, isso porque a apólice indicada não atende normatização que traz certa dose de segurança para o credor no sentido de que o seguro não é uma quimera ou um "golpe" contra o Poder Público para se obter fantasiosamente a suspensão da exigibilidade do débito exequendo.

3. Destarte, a recusa do INMETRO não é caprichosa porquanto constatadas irregularidades na apólice do seguro garantia.

4. Agravo interno não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5030673-94.2022.4.03.0000, j. 30/04/2023, DJEN DATA: 05/05/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. SEGURO GARANTIA. REQUISITOS DA PORTARIA No. 41/2022/PGF/AGU. NÃO ACEITAÇÃO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação de tutela "porquanto o seguro garantia juntado nos autos (ID 373908912) não atende integralmente aos requisitos da Portaria Interministerial no 41/2022/PGF/AGU" (ID 414805456 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o seguro garantia ofertado e o cumprimento dos requisitos da Portaria Interministerial no 41/2022/PGF/AGU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do crédito fiscal mediante seguro ou carta fiança depende da verificação da higidez da apólice, consideradas as exigências administrativas vigentes.

4. A teor de orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional, "A despeito da previsão contida no art. 805 do Código de Processo Civil, no sentido de que deva a execução ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, tal dispositivo não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor exequente de ver realizada a constrição de bens aptos para assegurar o juízo". Atualmente, tais requisitos constam da Portaria PGF no. 41/22.

5. No caso concreto, o IBAMA referiu as seguintes irregularidades na apólice: "não faz menção ao número do processo judicial ou apresentação do termo de anuência expressa da seguradora; não contempla cláusula reconhecendo o direito à cobertura imediata do crédito autárquico caso o pedido seja julgado improcedente e a parte devedora não satisfaça voluntariamente o seu pagamento; não atende cláusula de vigência da apólice ofertada durante todo o processo, independentemente de ato de renovação em caso de contrato com prazo determinado; não consta cláusula de renovação automática do seguro enquanto não houver o adimplemento do crédito objeto da garantia; o seguro faz remissão equivocada à execução fiscal quando deveria constar ação anulatória".

6. As objeções, devidamente fundamentadas a partir da Portaria PGF no. 41/22, são regulares. Precedentes específicos da 6a Turma desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

8. Tese de julgamento: A garantia do crédito fiscal mediante seguro ou carta fiança depende da verificação da higidez da apólice, consideradas as exigências administrativas vigentes.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805; Portaria PGF no. 41/22.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5018035-92.2023.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 21/02/2024, Rel. Juiz Fed. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO; TRF-3, 6a Turma, AI 5018035-92.2023.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 21/02/2024, Rel. Juiz Fed. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO; TRF-3, 6a Turma, AI 5030673-94.2022.4.03.0000, j. 30/04/2023, DJEN DATA: 05/05/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão